Tribunal: TJDFT
Processo: 0707042-58.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0707042-58.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDIAGUA - FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR AGRAVADO: RUBENS PASCOAL RIBEIRO D E S P A C H O Ciente da petição de ID 25637965. Aguarde-se o julgamento do recurso. Brasília, 14 de maio de 2021 14:57:29. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator